Tribunal: STF
Processo: ARE 1382681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO – ART. 226, INCISO II, DO CP. MANTIDA.CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO DA SOBRINHA DA OFENDIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a data da conclusão do processo para ser sentenciado é o marco para vinculação ou não do Juiz que presidiu a audiência, ou seja, se na data da conclusão para sentença o Juiz que presidiu estiver em exercício no Juízo, os autos deverão ser conclusos a ele. Caso, por algum motivo, esteja afastado, os autos serão conclusos a outro Magistrado em exercício na Vara, como é o caso dos autos.



    2. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, sobretudo pelas declarações seguras e coesas da vítima, que se encontram em consonância com os demais elementos de prova dos autos, não merecendo acolhimento o pleito defensivo para absolvição por insuficiência de provas.



    3. Inviável é o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, se resta evidenciado nos autos que os abusos sexuais ocorreram em razão do ambiente familiar comum ao réu e a menor, uma vez que a infante era frequentadora assídua na casa do réu, porquanto a companheira do réu tem laços de afinidade com a vítima. Tenha-se em consideração que as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do artigo 226, do Código Penal, não foram alteradas em face das novas regências trazidas pela Lei 12.015/2009, permanecendo, pois, a orientação anterior no que se refere as suas aplicações, isto é, o aumento da pena está relacionado com a especial relação existente entre autor e vítima, eis que o abuso sexual é mais reprovável se praticado por pessoa com afinidades com a vítima, do que tivesse sido cometido por um estranho.



    4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito negado provimento ao recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A sistematização da prova traz elementos concatenados e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro quanto a materialidade delitiva e a responsabilidade do ora apelante pelo crime de estupro de vulnerável contra a tia de sua ex-companheira, à época menor de 14 anos de idade.



    O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Em consonância com a nova ordem constitucional, a finalidade do dispositivo acima transcrito é a proteção integral da criança e do adolescente,constituindo dever da família, da sociedade e do Estado garantir, com absoluta prioridade, a dignidade, o respeito e a liberdade do menor, punindo-se com rigor o abuso, a violência e exploração sexual (art. 227, §4º, da Constituição Federal).



    Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos; o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. (STJ. 3ª Seção. REsp Fls. 371.480.881-PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 - Info 568)



    Ademais, a referida Corte editou o enunciado nº 593, que preconiza que o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.



    Neste contexto em que pese os fundamentos trazidos pela defesa tenho que a r. sentença condenatória deve ser mantida.



    (...)



    A juíza do Conhecimento ao individualizar a pena-base com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 59 do Código Penal fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão sopesando a circunstância judicial da culpabilidade.ID: 14977080.



    A defesa rechaça essa exasperação. Pleiteia o afastamento do exame desfavorável desta circunstância judicial ao argumento de que a conduta do apelante não ultrapassou a inerente ao tipo penal.



    Irresignação que não prospera.



    Como bem fundamentado na r. sentença, o acusado seduziu a vítima a ponto de meses depois da separação ela dizer que ainda sente falta dele; que ele fazia promessas de casamento, viagens, aproveitando-se da situação da vítima, órfã de pai e abandonada pela mãe ainda bebê, além de que as relações sexuais ocorriam sem o uso de preservativos, expondo a adolescente a doenças e a gravidez precoce.



    Diante destes argumentos impõe-se manter a circunstância judicial culpabilidade negativa e a pena-base fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    O recorrente ainda refuta o reconhecimento da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal,ao argumento de que o réu não tinha nenhum vinculo familiar com a menor, não morava na mesma casa e sequer tinha uma relação de autoridade sobre ela que justificasse aplicação da citada causa d supracitado dispositivo.



    Nos termos do artigo 226, inciso II, do Código Penal, a pena é aumentada de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro meio tem autoridade sobre ela.



    Há informações nos autos que a ofendida ficou órfã de pai aos dois anos de idade e sua mãe acabou entregando-a a um irmão (paterno) mais velho, que por sua vez era casado e pai da testemunha M. D. L.,ex-companheira do réu e, que em razão disso a vítima frequentava, semanalmente, a casa do casal (réu e M.D. L), sendo que os abusos sexuais iniciaram ainda quando M. D. L. convivia maritalmente com o réu, isto é, os abusos sexuais iniciaram em razão do ambiente familiar comum.



    Não sobejou dúvida que menor era frequentadora assídua da residência do apelante e, este, aproveitava-sedas oportunidades em que ela visitava o casal, muitas vezes até pernoitava e viajavam juntos durante as férias. Destaca-se, ainda a condição da menor (menina órfã de pai e abandonada pela mãe). Certo é que esta infante, ainda, com 11 anos de idade passou a nutrir pelo recorrente uma amizade especial, que com o passar do tempo e dos relacionamentos íntimos passou para uma paixão, em que pese tratar-se o réu de um senhor com quase 50 (cinquenta) anos de idade. Assim, não vejo como negar a autoridade exercida sobre a vítima, circunstância que justifica e impõe a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal. 



    Diante desses argumentos e fundamentos impõe-se manter a incidência da causa de aumento do inciso II do artigo 226 do Código Penal. 



    Na segunda fase da dosimetria, a r. sentença não reconheceu a presença de atenuantes e nem agravante. 



    No que tange a figura da continuidade delitiva como bem fundamentado pela Juíza ao dosar a pena, em que pese a vítima não ter declinado o número de vezes em que se relacionou sexualmente com o réu, enquanto menor de 14 anos de idade, declarou que ocorria, no mínimo uma vez por semana, portanto, e não há dúvida que o relacionamento perdurou por mais de dois anos. 



    Conforme jurisprudência deste Tribunal, em casos de crimes sexuais, quando as provas indicarem que os abusos ocorreram reiteradamente ao longo de dois anos, correta a exasperação da pena no máximo. 



    Mantenho a fração de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva aplicada pela Juíza do Conhecimento. Daí, neste contexto, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) chega-se ao montante, alcançado na r. sentença, isto é, 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. 



    Em razão do quantum da pena de reclusão, impõe-se, manter o regime inicial de cumprimento da pena, o fechado.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente